Tribunal: CARF
Processo: 11080.725452/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725452/2011-32
ACÓRDÃO
3004-000.049 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LTA RH INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
OMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o Contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
através da demonstração do indébito, sob pena de ter seu pedido negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvalhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan.

RELATÓRIO
Na origem, o contribuinte acima identificado efetuou Pedido Eletrônico de
Ressarcimento e Declarações de Compensação de saldo de créditos de PIS na sistemática da não-
cumulatividade, conforme art. 17 da Lei 11.033/2004, vinculado a receitas de mercado interno
não tributadas, relativo ao período de jan./2007 a dez./2009.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.049 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725452/2011-32
2
Conforme relatório fiscal, a autoridade fiscal identificou irregularidades
relacionadas a:
 Serviços Utilizados como Insumos: valores pagos a título de despesas com
telefonia, água, escritório de contabilidade, assessoria jurídica e outras, gás
para utilização em veículo Kombi e Corsa. Tais dispêndios não se enquadram
no conceito de bens ou serviços utilizados como insumos da legislação e,
portanto, não foram aceitos pela fiscalização.
 Aluguéis - pago a pessoas físicas e pagamentos considerados como de
aluguéis indevidamente:
6. Foi constatado que no período de fevereiro a dezembro de 2007 houve a
inclusão na base de cálculo dos créditos de valores de aluguéis pagos a pessoas
físicas, conforme planilhas demonstrativas entregues a fiscalização (fls.79/106).
Apenas os aluguéis pagos a pessoas jurídicas são passíveis de geração de crédito
de acordo com art. 3° da Lei 10.833/2003.
7. No período de abril a dezembro de 2009 (fls.166/190), foram incluídos valores
pagos a título de “contrato de prestação de serviços de cessão de direito de uso
de sala” como de aluguéis. Em tais contratos não há menção de pagamento de
aluguel de sala comercial e sim pagamento por serviços prestados, incluindo
“pacotes” de mobiliário e serviços de telecomunicações, serviço de apoio e outros
(fls.193/232).
 Crédito indevido sobre devolução de vendas: no mês de novembro de 2009
(fl.185) o contribuinte incluiu na base de cálculo dos créditos o valor total da
devolução de vendas da NF no 2366 (fl.191) deixando de excluir os valores
não tributados originalmente porque se sujeitavam à alíquota zero (NF
original 2341). Apenas o valor de R$1.897,35 que foi tributado no mês de
outubro de 2009 (fl.192) pode ser usado como base de cálculo de crédito
pela devolução.
 Proporcionalização dos créditos entre vinculados a receitas tributadas e não
tributadas no mercado interno:
10. Na análise dos valores alocados nos Dacon pelo contribuinte entre créditos
vinculados a receitas tributadas no mercado interno e não tributadas se constatou
que não houve cálculo de proporcionalização em relação às receitas auferidas. A
justificativa dada pelo representante do contribuinte foi a de que quando as
compras são efetuadas a empresa já sabe se as vendas serão tributadas ou não
pela natureza da mercadoria adquirida para revenda.
11. No entanto os demonstrativos de cálculos apresentados (fls.75/190) não
trazem essa segregação, apenas listam todas a compras e despesas que usou para
fins de cálculo de créditos de PIS e Cofins não cumulativos.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.049 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725452/2011-32
3
12. Tendo em vista esse fato a fiscalização efetuou o recálculo dos créditos do
contribuinte utilizando a base de cálculo informada por ele em seus
demonstrativos, mas proporcionalizada em relação às receitas auferidas
conforme demonstrado abaixo: (...).
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
4. O processo em exame versa sobre pedido de ressarcimento de crédito de Cofins
relacionado a receitas não tributáveis auferidas no mercado interno, no montante de R$
791.077,54, apurado no 1o trimestre de 2009, ao qual se acha vinculada uma declaração de
compensação.
5. A DRF de Porto Alegre intimou a contribuinte a apresentar diversos documentos e
informações relativos ao direito creditório pleiteado, inclusive arquivos digitais, e
submeteu-os a minuciosa análise, registrando suas conclusões na Informação Fiscal anexa
às fls. 3/9, que se refere a vários pedidos de ressarcimento apresentados pela empresa.
6. Com base nas considerações contidas nesse termo, em despacho decisório exarado na fl.
20, a referida delegacia deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento, reconhecendo o
crédito de R$ 77.750,11, e homologou até esse valor a compensação declarada.
7. Intimada da decisão por via postal em 13/09/2011 (fl. 158), apresentou a contribuinte
em 06/10/2011 — tempestivamente portanto — a manifestação de inconformidade anexa
às fls. 22/38, acompanhada de vários documentos (fls. 39/155), na qual alega em síntese
que:
Do conceito de insumo
a) tendo em vista o amplo permissivo constitucional constante do art. 195, § 12°, da
Constituição Federal, ao contrário do que preveem as instruções normativas n° 247/2002 e
n° 404/2004, que admitem como insumos apenas os serviços aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto, o conceito técnico de insumo pode ser definido como
conjunto de fatores necessários à atividade da empresa, alcançando todos os custos e
despesas, diretos e indiretos, necessários à consecução dessa atividade;
b) a interpretação restritiva ao crédito de Pis e Cofins estabelecida nessas instruções
normativas e adotada pelo despacho decisório contraria não apenas a lógica, mas
principalmente o texto da Constituição Federal de 1988;
c) segundo decisão recente do CARF, o termo insumo compreende os custos e despesas
operacionais da pessoa jurídica, na forma definida nos arts. 290 e 299 do RIR/99, não se
limitando ao conceito contido nas referidas instruções normativas, fundadas
exclusivamente na inaplicável legislação do IPI;
d) veja-se também sobre a matéria acórdão proferido pelo TRF da 4a Região, de que
transcreve um excerto neste tópico;
e) em suma, o vocábulo insumo deve abranger todos os custos e despesas direta ou
indiretamente ligados à produção e comercialização de mercadorias ou à prestação de
serviços;
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.049 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725452/2011-32
4
f) assim, por tratar-se de gastos essenciais a sua atividade, tem direito a crédito de Pis e
Cofins sobre dispêndios com telefonia, água, escritório de contabilidade, assessoria jurídica
e outras e gasolina utilizada em veículos;
Dos aluguéis
g) os contratos firmados com a empresa HQ do Brasil Administração de Bens e Serviços
Ltda. têm todas as características e peculiaridades inerentes aos contratos de locação de
imóvel comercial, não desnaturando sua essência, que é de locação comercial, o nome
jurídico dado ao instrumento particular assinado pelas partes (Instrumento particular de
contrato de prestação de serviços e cessão de direito de uso de sala do centro de
escritórios);
h) o simples fato de a empresa HQ oferecer adicionalmente ao imóvel locado outros
serviços agregados, como mobiliário, telefonista e outras comodidades, não descaracteriza
a natureza de locação comercial do imóvel;
i) trata-se de um aluguel em condomínio com outras pessoas físicas ou jurídicas, que
compartilham o mesmo imóvel e a mesma estrutura ofertada por um menor custo, dentro
de uma programação de dias e horários flexíveis;
j) esta espécie de locação, modernamente denominada de "escritório virtual", ou "Centro
de escritórios", destaca-se pela expressiva redução de custos gerados aos locatários, que
acabam por pagar o aluguel somente de acordo com o efetivo número de dias utilizados do
imóvel durante o mês;
k) além do mais, dentro do valor do aluguel pago estão adicionalmente incluídos serviços
de secretaria, mobiliário, serviços de fax, internet, telefonia e outros;
l) em atendimento a intimação da autoridade fiscal, apresentou uma “Declaração” da
empresa HQ do Brasil Administração de Bens e Serviços Ltda. (doc. anexo n° 2 — fls. 57/59),
a qual atesta que os valores que lhe pagou pelo uso dos escritórios virtuais foram recebidos
a título de aluguel comercial;
m) quanto ao contrato de locação do imóvel que abriga sua sede, situado na Av. Ipiranga,
2.640, Porto Alegre, foi firmado com pessoa jurídica denominada ABS Construção Ltda.,
conforme comprova o documento anexo (doc. anexo n° 3 — fls. 60/63);
n) esse documento atesta que os valores dos aluguéis foram pagos realmente a pessoa
jurídica, assistindo-lhe, portanto, direito ao crédito de Cofins, nos termos do art. 3° da lei n°
10.833/2003;
Do crédito indevido sobre devolução de vendas
o) no que concerne a esta glosa, reconhece haver incluído indevidamente na base de
créditos da Cofins no mês de julho de 2008 o valor de R$ 6.500,00;
p) entretanto, como mostrará no próximo tópico, mesmo ajustando a base de cálculo em
razão desse erro involuntário, não haverá crédito de Cofins a glosar no mês em questão;
Do recálculo dos créditos
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.049 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725452/2011-32
5
q) a autoridade tributária efetuou o recálculo dos créditos de Pis e Cofins utilizando a base
de cálculo informada pela empresa em seus demonstrativos, mas proporcionalizada em
relação às receitas tributadas e às não tributadas, conforme planilha constante do relatório
fiscal que integra o despacho decisório ora recorrido;
r) tal planilha, porém, está eivada de erro, pois não leva em conta os cancelamentos de
notas (devoluções de vendas) e as retenções de Pis e Cofins ocorridos em cada período de
apuração;
s) em outras palavras, além de apurar incorretamente o percentual das receitas tributadas
em face das não tributadas, a autoridade fiscal não considerou os pagamentos antecipados
dessas contribuições realizados por força das retenções feitas na forma do art. 30 da lei n°
10.833/2003;
t) segundo o art. 12 da IN SRF n° 900/2008, os valores retidos podem ser deduzidos dos
valores a pagar das respectivas contribuições ou compensados com débitos relativos a
outros tributos e contribuições administrados pela Receita Federal;
u) esse inclusive é o posicionamento da RFB sobre o assunto manifestado no processo de
consulta n° 94/10, cuja ementa transcreve neste tópico;
v) a fim de comprovar as retenções ocorridas no período fiscalizado, junta, a título
exemplificativo, comprovantes de retenção do período de 2007 a 2009 (doc. anexo n° 4 —
fls. 64/127);
w) no que respeita aos valores relativos às devoluções recebidas por conta de vendas
canceladas, a autoridade tributária não os considerou ao efetuar a proporcionalização dos
créditos entre os vinculados às receitas tributadas e os vinculados às receitas não
tributadas no mercado interno, o que distorceu totalmente o resultado apurado;
x) junta aos autos, a título exemplificativo, comprovantes de devoluções do período de
2007 a 2009 (doc. anexo n° 5 — fls. 128/147);
Dos demonstrativos de cálculo elaborados pela recorrente
y) elaborou dois demonstrativos nos mesmos moldes dos feitos pela autoridade fiscal,
porém levando em conta as retenções e os cancelamentos de vendas, o que comprova
possuir saldo de créditos suficientes para suportar o pedido de ressarcimento em exame;
z) o “Demonstrativo da Proporcionalização da Receita Tributada versus Receita não
tributada”, anexo à fl. 148 (doc. anexo n° 6), considera os cancelamentos de vendas
ocorridos no período;
aa) já a “Planilha Demonstrativa de Créditos de Cofins Apurados, Utilizados e Disponíveis”,
anexa à fl. 150 (doc. anexo n° 7), considera no cálculo as retenções de contribuições
ocorridas;
bb) para fins de demonstrativo de cálculo, e exclusivamente para esse fim, manteve nesse
último demonstrativo a dedução dos outros créditos não aceitos (créditos glosados já
mencionados em tópicos anteriores), o que comprova que o erro grosseiro cometido pela
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.049 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725452/2011-32
6
autoridade fiscal na proporcionalização da receita acabou por motivar a presente glosa dos
créditos em elevada monta, ainda que totalmente descabida;
Do Pedido
cc) requer o provimento da manifestação de inconformidade, bem como a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário vinculado ao presente processo administrativo até que
seja julgada em definitivo;
dd) outrossim, dado o expressivo número de documentos necessários à comprovação de
seu direito e tendo em vista o princípio da economia processual e razoabilidade, reporta-se
expressamente às provas produzidas na manifestação de inconformidade interposta contra
o despacho decisório n° 676/11 e requer que o julgamento da presente se dê de forma
conjunta com aquela.
8. A fim de complementar a instrução dos autos, anexei os documentos reunidos nas fls.
161/244.
A 6a Turma da DRJ/SPO, acórdão n° 16-81.877 negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO
É legítima a glosa do crédito pleiteado sempre que a requerente o tiver apurado
em desacordo com a legislação de regência.
Em Recurso Voluntário, requer o recálculo dos créditos, em razão de retenções na
fonte. Anexa comprovantes de retenção nas e-fls. 286/397. Alternativamente, requer a conversão
do feito em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
A Recorrente sustenta que a fiscalização não incluiu na planilha demonstrativa dos
créditos de PIS e COFINS as retenções. E que esse erro implica na indevida glosa de crédito na
compensação.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.049 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725452/2011-32
7
Informa que elaborou demonstrativos considerando a totalidade das retenções
ocorridas no período, o que alega que comprovaria que possui saldo de créditos suficientes para a
compensação integral.
Além disso, aponta que os DACON, ainda que retificadores, registraram a menor as
retenções:

Grosso modo, a Recorrente pleiteia recomposição da apuração do tributo e,
consequentemente, dos créditos, sem a devida conciliação com declarações fiscais e contábeis. E
ainda, sustenta erro em suas próprias declarações retificadoras.
Por imperativo do art. 170, do CTN, o crédito a ser compensado deve ser líquido e
certo, por isso é matéria vinculada à produção de prova, o que implica na análise da eficácia dos
meios empregados na demonstração do pagamento a maior ou indevido e o ônus dessa produção
probatória.
Como regra geral, a prova dos fatos constitutivos cabe a quem pretenda o
nascimento da relação jurídica, enquanto a dos extintivos, impeditivos ou modificativos compete a
quem os alega, nos termos do art. 373, do CPC/15.
Logo, ao Contribuinte cabe a apresentação dos documentos comprobatórios da
existência do direito creditório como pré-requisito ao conhecimento do requerimento, que passa
por documentos contábeis/fiscais e outros aptos a comprovar a liquidez e certeza do crédito do
contribuinte.
No caso, anexa comprovantes de retenção nas e-fls. 286/397.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.049 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725452/2011-32
8
Todavia, ao se compulsar os comprovantes, verifica-se que se referem a vários
períodos de apuração.
Além disso, no tocante ao período de apuração destes autos, já houve a dedução na
Ficha 15B dos respectivos DACON retificadores, como se vê nas e-fls. 187, referente ao mês de
janeiro de 2009.
Ausente, portanto, a prova de suas alegações.
Por outro lado, como bem ressaltou pela DRJ, a eventual devolução de retenções na
fonte deve ser pleiteada por meio de um pedido de restituição específico, nos termos do § 4° do
art. 12 da IN RFB n° 900/2008, vigente à época:
Art. 12. Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas
contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com
débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela RFB.
(...)
§ 4o A restituição de que trata o caput será requerida à RFB mediante o
formulário Pedido de Restituição, constante do Anexo I.
Em relação ao pedido de diligência, não cabe ao órgão julgador diligenciar ou
determinar a realização de perícia para, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade
do crédito alegado pelo contribuinte.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 407
DF CARF MF
Original